Tribunal: TCU
Processo: 000.343/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de supostas irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de uso de licenças de software aplicativos e sistemas operacionais, na modalidade Microsoft Enterprise Subscription Agreement for Government, destinados aos equipamentos (Estações de Trabalho e Servidores de Rede).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, noticiando supostas irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 29/2021, conduzido pela Advocacia-Geral da União - Superintendência de Administração no Distrito Federal (SAD/DF/AGU), para a contratação de uso de licenças de software aplicativos e sistemas operacionais, na modalidade Microsoft Enterprise Subscription Agreement for Government, destinados aos equipamentos (Estações de Trabalho e Servidores de Rede), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Advocacia-Geral da União de que: 9.3.1. a exigência de atestados em licitações com múltiplos objetos devem ser sopesada, em termos quantitativos, de modo a não ocasionar uma restrição indevida no processo licitatório, o que violaria os comandos contidos no art. 30 da Lei 8.666/1993; 9.3.2. a inclusão de objetos muito diversos em licitações para aquisição de licenças de software sem ser precedida de estudos com vistas a avaliar se o parcelamento do objeto é tecnicamente viável e economicamente vantajoso, viola o previsto no art. 40, inciso V, "b", da Lei 14.133/2021; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao denunciante e à Advocacia-Geral da União; 9.5. autorizar o levantamento do sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.